Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-49.2025.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004097-49.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FM EMPRESAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 34.106.966/0001-20 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (APELANTE), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (APELADO), MARCELA DO AMARAL LIMA HERMANN - CPF: 033.049.871-18 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO MENDES - CPF: 022.336.601-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. COMUNICADO ANTES DA INTIMAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença pela perda do objeto, em razão da desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação dos executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando o cumprimento da obrigação ocorreu de forma espontânea e foi comunicado antes da intimação judicial no cumprimento provisório de sentença.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade exige análise concreta da conduta das partes, não sendo suficiente a mera extinção do feito para justificar a imposição de honorários.
4. Ausente resistência processual e verificado o cumprimento espontâneo da obrigação, é indevida a condenação em custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O cumprimento espontâneo da obrigação, comunicado antes da intimação judicial no cumprimento provisório de sentença, afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios. Inexistindo resistência processual do executado, é indevida a imposição de custas e honorários, ainda que o cumprimento de sentença tenha sido formalmente instaurado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FM Empresas Médicas Ltda.
e
Outro,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, nos autos do
cumprimento provisório de sentença

movido por
Talita Pompermaier
e
Outro
, que
julgou extinto o feito pela perda superveniente do objeto
,
nos termos do art. 924, II, do CPC,
condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que promoveram a
desocupação voluntária e espontânea do imóvel antes mesmo da intimação judicial
, circunstância que teria esvaziado o objeto do cumprimento provisório.

Dizem que a sentença incorreu em
omissão relevante
, ao deixar de analisar a incidência do art. 523, §1o, do CPC, especialmente quanto à inaplicabilidade de honorários advocatícios quando há cumprimento voluntário da obrigação e que a condenação imposta viola os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé processual
.

Asseveram que inexiste nexo causal entre a atuação jurisdicional e o resultado obtido, uma vez que a obrigação já havia sido satisfeita.

Forte em tais argumentos, requerem o
provimento do recurso
, para afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios, com
a consequente inversão do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, a sua redução equitativa.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença de que condenou os réus à desocupação do imóvel litigioso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado
não mais se relaciona ao mérito da obrigação principal
(desocupação do imóvel), a qual foi reconhecidamente satisfeita, mas
circunscreve-se exclusivamente à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
,
notadamente
custas processuais e honorárias advocatícios, fixadas na sentença extintiva do cumprimento provisório de sentença.

A insurgência recursal restringe-se, exclusivamente,
à condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
,
fixados com fundamento no princípio da causalidade.

Dito isso,
da leitura atenta dos autos, especialmente à luz da cronologia dos atos processuais e extraprocessuais, revela-se incontroverso que o
cumprimento provisório de sentença foi ajuizado em 25.03.2025 (ID n. 333199539)
, tendo o
despacho inicial sido proferido em 02.04.2025
(ID n. 333200851), determinando a intimação dos executados para desocupação do imóvel no prazo assinalado. Todavia, antes mesmo da efetivação da intimação judicial, cuja publicação se deu apenas em 08.04.2025 (ID n. 374397746), sendo que os executados
comunicaram formalmente a desocupação do imóvel por meio de notificação extrajudicial datada de 07.04.2025
(ID n. 333200861).

Tal circunstância fática é de extremo relevo jurídico, pois evidencia que o cumprimento da obrigação ocorreu
de forma espontânea e anterior à constituição de mora processual
, afastando, por conseguinte, a caracterização de resistência ao comando jurisdicional.

Com efeito, segundo a norma processual vigente, a intimação do executado no cumprimento de sentença não ostenta natureza meramente informativa, mas possui
efeito jurídico constitutivo
, na medida em que inaugura o prazo para o adimplemento forçado e condiciona a incidência de consequências processuais gravosas, como a imposição de multa e honorários advocatícios. Antes de sua regular efetivação, não se pode falar, tecnicamente, em inadimplemento processual ou em resistência injustificada à ordem judicial.

Nessa perspectiva, o
princípio da causalidade
, positivado no art. 85, §10, do CPC, segundo o qual, “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”,

deve ser interpretado
em sua dimensão material
, exigindo a aferição concreta da conduta das partes e da efetiva necessidade da atuação jurisdicional.

Não se trata de critério automático, tampouco de presunção absoluta em desfavor do executado, mas de mecanismo destinado a atribuir os ônus processuais àquele que, por ação ou omissão,
deu causa à instauração ou à manutenção indevida do processo
.

No caso em pauta, embora o cumprimento provisório de sentença tenha sido formalmente ajuizado antes da
comunicação da desocupação, verifica-se que
a obrigação foi satisfeita antes mesmo da intimação judicial
, não havendo nos autos elementos que indiquem comportamento protelatório, resistência deliberada ou descumprimento de ordem jurisdicional por parte dos executados. Ao revés, a comunicação prévia da desocupação revela conduta colaborativa e compatível com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC.

Ressalte-se, ademais, que eventuais controvérsias posteriores relativas ao estado de conservação do imóvel, à formalização da entrega das chaves ou à existência de danos materiais, corretamente afastadas pela magistrada singular, por configurarem inovação do pedido executivo e demandarem dilação probatória,
não se confundem com a obrigação principal executada
, nem possuem o condão de, retroativamente, legitimar a imposição de honorários advocatícios no âmbito do cumprimento provisório extinto.

Assim, ao manter a extinção do feito pela perda superveniente do objeto, mas impor aos executados a condenação em custas e honorários, a sentença acabou por
desconsiderar a anterioridade do cumprimento espontâneo da obrigação em relação à intimação judicial
, aplicando o princípio da causalidade de forma dissociada de seus pressupostos fático-jurídicos.

Nesse cenário, a reforma da sentença impõe-se
exclusivamente quanto à condenação em custas e honorários advocatícios
, preservando-se, por conseguinte, a extinção do cumprimento provisório de sentença, tal como reconhecida pelo juiz singular.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026